Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735619-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AGAR MONTEIRO NASCIMENTO, CAROLINA NASCIMENTO COSTA APELADO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGAR MONTEIRO NASCIMENTO e CAROLINA NASCIMENTO COSTA, contra acórdão de ID – 21881721. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22137986 . Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator